Tribunal: TJSP
Processo: 1004683-26.2022.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos materiais e morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Alegação de inexistência de relação jurídica. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Julgamento antecipado açodado. Autora que impugnou a validade das assinaturas apostas nos contratos de empréstimo. Imprescindível realização

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos materiais e morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Alegação de inexistência de relação jurídica. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Julgamento antecipado açodado. Autora que impugnou a validade das assinaturas apostas nos contratos de empréstimo. Imprescindível realização de perícia grafotécnica. Reabertura da instrução processual determinada. Anulação, de ofício, da r. sentença.